Tribunal: TJMT
Processo: 1018388-53.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018388-53.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Roubo, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[GILMAR FERREIRA RODRIGUES JUNIOR - CPF: 050.118.231-48 (ADVOGADO), GILMAR FERREIRA RODRIGUES JUNIOR - CPF: 050.118.231-48 (EMBARGANTE), RICARDO MOREIRA DA CUNHA - CPF: 003.626.451-24 (EMBARGANTE), JUIZ DA VARA UNICA DE RIBEIRAO CASCALHEIRA (EMBARGADO), RICARDO MOREIRA DA CUNHA - CPF: 003.626.451-24 (PACIENTE), GILMAR FERREIRA RODRIGUES JUNIOR - CPF: 050.118.231-48 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL, REJEITOU A PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E ACOLHEU A PRELIMINAR DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA PARA, NÃO CONHECER DO PEDIDO SUBSIDIÁRIO E, NO MÉRITO, DENEGOU A ORDEM DE HABEAS CORPUS IMPETRADO EM FAVOR DE RICARDO MOREIRA DA CUNHA.

E M E N T A

“HABEAS CORPUS – SENTENÇA CONDENATÓRIA

–

ART. 157, § 1o C/C § 2 INC. II, C/C § 2o- A, INC.I, TODOS DO CÓDIGO PENAL –

PENA DE 06 (SEIS) ANOS E 08 (OITO) MESES EM REGIME INICIAL FECHADO – PRELIMINARES DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA
–
1.
PRELIMINAR DE
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA –
RECURSO CABÍVEL – AGRAVO –
ALEGAÇÕES DO IMPETRANTE DE QUE O PEDIDO
NÃO SE REFERE À VERIFICAÇÃO DOS REQUISITOS PARA A PROGRESSÃO DE REGIME,

MAS À POSSIBILIDADE DE O JUÍZO DE 1o GRAU, NO MOMENTO OPORTUNO DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA, ESTABELECER REGIME INICIAL MAIS BRANDO, EM RAZÃO DA DETRAÇÃO EFETIVADA – SITUAÇÃO QUE IMPORTA NA REJEIÇÃO DA PRELIMINAR –
02.
PRELIMINAR DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – ACOLHIMENTO QUANTO AO PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE

FIXAÇÃO DE REGIME MAIS BRANDO
– AUTORIDADE COATORA QUE AO PROFERIR SENTENÇA CONDENATÓRIA, REALIZOU A DETRAÇÃO – MANUTENÇÃO DO REGIME PRISIONAL FECHADO
– INTELIGÊNCIA DO ART.387§2o DO CPP

–

REANÁLISE –

INSUBSISTÊNCIA –

DISCUSSÃO RELEGADA AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
–

INSURGÊNCIA DEFENSIVA –

03.
MÉRITO
–
FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE INCURSÃO DE PROVAS – VEDAÇÃO NA VIA ESTREITA DO WRIT – ADITAMENTO AO MANDAMUS PELO IMPETRANTE – TESE SUPERVENIENTE – REAJUSTE DA DOSIMETRIA – INSUBSISTÊNCIA – PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – PENA BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL –
PARTICULARIDADES DO CASO QUE CONSTITUEM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – PRECEDENTES
STF [HC-AGR 174.749]
– CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

A estreiteza da via eleita não admite a dilação probatória necessária para desconstituir o entendimento sobre o não preenchimento do requisito subjetivo para concessão do benefício de progressão de regime.

Em relação ao regime inicial de cumprimento de pena, conforme o disposto no artigo 33, parágrafo 3o, do Código Penal, a sua fixação pressupõe a análise do quantum da pena, bem como das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do mesmo diploma legal.

No tocante ao regime, caso tenha sido estabelecida a pena-base acima do mínimo legal, por ter sido desfavoravelmente valorada circunstância do art. 59 do CP, admite-se a fixação de regime prisional mais gravoso do que o indicado pelo quantum de reprimenda imposta ao réu

A via do writ somente se mostra adequada para a análise da dosimetria da pena, quando não for necessária uma análise aprofundada do conjunto probatório e houver flagrante ilegalidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, manejado em benefício de RICARDO MOREIRA DA CUNHA, qualificado, que nos autos da ação penal no. 0001518-38.2019.8.11.0079, (Cód. 65506), estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da Autoridade Judiciária Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira/MT, aqui apontada como coatora.

Constam dos elementos dos autos, que o paciente, juntamente a outros corréus, em 27.08.2020, foi condenado a pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, inicialmente no regime fechado, por incursão no delito capitulado no art. 157, § 1o c/c. § 2, inciso II, c/c § 2o- A, inciso I, todos do Código Penal.

Argumenta, que o beneficiário se encontra preso por força da prisão preventiva, desde 05.07.2019, neste passo, somando o total de cerca de 01 (um) ano e 01 (um) mês e 26 (vinte e seis) dias de prisão, que eventual pena definitiva, o paciente com base na pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses, teria direito ao regime semiaberto.

Narra que: “
(...)o recorrente encontra-se preso cautelarmente em regime mais gravoso que a pena em definitiva.”(Sic.)

Salienta que: “(...)
o cerne da questão, trata-se da pena aplicada, a qual, o juiz determinou o regime inaugural o fechado, mas que, em virtude da detração da pena, proporciona o direito do paciente em iniciar o regime de pena no semiaberto, ou seja, menos gravoso que a prisão cautelar
.”(Sic.)

Ressaltando, ainda, que:
“(...)com detração da pena, o paciente será agraciado com o benefício de iniciar em um regime menos gravoso do que a prisão preventiva
.” (Sic.)

Neste passo, consigna que: “(...)
o juízo fixou um regime incompatível, haja vista que após a detração da pena, sem ao menos justificar por quais motivos tomou a referida decisão em afronta ao artigo 93 IX da constituição federal.
”(Sic.)

Pugna para que seja estabelecido a alteração do regime inicial de cumprimento da reprimenda do paciente para o semiaberto e, subsidiariamente, requer seja determinado ao juízo
a quo
a fim de que examine se o tempo de prisão cautelar do paciente permite a fixação de regime mais brando.

Informa ainda, que:
“(...) já foram objeto de vários habeas corpus sendo eles HC 1018864- 28.2019.8.11.0000 e HC 1008631-35.2020.8.11.0000, em beneficio deste paciente. Nos referidos habeas corpus, foi debatido quanto existência de motivos para prisão preventiva e também foi requerido prisão domiciliar em virtude da precariedade da saúde do paciente. Pois bem, todos habeas corpus acima mencionados, foram denegados por este tribunal e também pelo superior tribunal
.” (Sic.)

Postergada análise da liminar e solicitadas informações (Id.56471478), as quais prestadas pela Autoridade Coatora (Id.57116454), a liminar foi indeferida (Id.57287474). Juntou documentos (Id.55885979, 55885985, 55885987, 55888489, 55888490).

Por conseguinte, apresentou petição de aditamento ao presente
mandamus
salientando que a invocação abstrata das causas de aumento de pena ressaltando que,
in casu,
não podem ser consideradas, por si sós, como fundamento apto e suficiente para agravar o regime prisional, por não se qualificarem como circunstâncias judicias do art. 59 do CP. (Id.57670963)

Da decisão que indeferiu a liminar, manejou o impetrante embargos de declaração (Id.57446466) e, após o parecer contrário da Procuradoria de Justiça (Id.59962491), sobreveio a decisão de não conhecimento dos embargos declaratórios porque manifestamente incabíveis e, assim, mantido o indeferimento da liminar pelos próprios fundamentos (Id.59189983).

Nesta instância, a d. Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo ilustre Procurador de Justiça Dr. Siger Tutiya, manifestou-se pelo não conhecimento do
habeas corpus
, arguindo em preliminares, a inadequação da via eleita e supressão de instância, respectivamente; e, acaso conhecido, manifesta-se pela denegação da ordem requerida, com a ementa assim sintetizada,
in verbis
: (Id.57995531)

“HABEAS CORPUS – ARTIGO 157, § 1o C/C § 2 INCISO II, C/C § 2o- A, INCISO I, TODOS DO CÓDIGO PENAL – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO LEVANTADA POR ESTA PROCURADORIA: 01. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – ACOLHIMENTO – VIA INADEQUADA QUANTO AO PEDIDO DE PROGRESSÃO DE REGIME POR NÃO COMPORTAR DILAÇÃO PROBATÓRIA. 02- PRELIMINAR DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA LEVANTADA POR ESTA PROCURADORIA – ACOLHIMENTO –

INEXISTINDO DECISÃO EMANADA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS, INVIÁVEL É A ANÁLISE DA PRESENTE ORDEM, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NO MÉRITO: 03. PLEITO DE REALIZAÇÃO DA DETRAÇÃO E PROGRESSÃO DE REGIME – IMPOSSIBILIDADE – NO PRESENTE CASO, A AUTORIDADE COATORA, AO PROFERIR SENTENÇA CONDENATÓRIA, REALIZOU A DETRAÇÃO E MANTEVE DE FORMA FUNDAMENTADA O REGIME FECHADO PARA INICIO DE CUMPRIMENTO DA PENA – ADEMAIS, NÃO HÁ NOS AUTOS COMPROVAÇÃO DE QUE O PACIENTE PREENCHEU OS REQUISITOS OBJETIVO E SUBJETIVO NECESSÁRIOS PARA A PROGRESSÃO DE REGIME –

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO 04. INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, SOB A ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA DECISÃO QUE INDEFERIU A LIMINAR – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DEVE SER INTERPOSTO SE HOUVER AMBIGUIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO E NÃO NA DECISÃO LIMINAR – PELO NÃO CONHECIMENTO DO HABEAS CORPUS, EM RAZÃO DAS PRELIMINARES DE VIA ELEITA INADEQUADA E SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SE CONHECIDO, PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM REQUERIDA. OUTROSSIM, PELO NÃO CONHECIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTOS APÓS O INDEFERIMENTO DA LIMINAR.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
mandamus
constitucional impetrado em benefício de RICARDO MOREIRA DA CUNHA, o qual estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da Autoridade Judiciária da Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira/MT.

O douto Procurador de Justiça ao apresentar seu judicioso Parecer, suscitou as preliminares de não conhecimento do
writ
explicitando: 1) a inadequação da via eleita; 2) ocorrência de supressão de instância.

Passo a análise.

Argumenta, que o impetrante se insurge quanto ao regime inicial de cumprimento da pena, salientando como uma das teses para a modificação do regime, o fato de o paciente já ter preenchido os requisitos necessários para a progressão de regime.

Pontua a Procuradoria de Justiça, que nos termos da jurisprudência, o impetrante deve lançar mão do recurso pertinente, qual seja, o agravo em execução, para provocar a revisão do regime imposto.

É cediço que, via de regra, a pretensão de se obter benefício da execução, é tema estranho ao
writ
constitucional, que deve ser submetido ao conhecimento do juízo das execuções penais [art. 66, III, “b”, da LEP] e, havendo insurgência acerca de decisões, o recurso cabível é o agravo [art. 197 da LEP].

Contudo, registro que o impetrante ressalta no
mandamus
o fato de que: “
não se refere à verificação dos requisitos para a progressão de regime, instituto que se restringe à execução penal, mas à possibilidade de o Juízo de 1o Grau, no momento oportuno da prolação da sentença, estabelecer regime inicial mais brando, em razão da detração efetivada. De modo que, cabe ao sentenciante descontar da pena aplicada ao réu o período em que fora mantido em prisão provisória
.” (Sic.)

Assim, rejeito a preliminar de inadequação da via eleita.

Acerca da preliminar de supressão de instância ventilada pela Procuradoria.

Assim, quanto ao pedido subsidiário formulado pelo impetrante no sentido de se “
determinar que o Juízo de piso examine se o tempo de prisão cautelar do paciente permite a fixação de regime mais brando
”, tenho que a preliminar ventilada encontra amparo, em especial, porque, promoveu o Juízo sentenciante a reanálise do estabelecido na sentença, em sede de embargos declaratórios manejado pelo paciente naquele juízo, sobrevindo o inacolhimento da pretensão. Reafirmando-se, portanto, que o computo do tempo de segregação cautelar não alterou o regime inicial de cumprimento da pena estabelecido na sentença, cabendo assim, agora, qualquer discussão nesta seara, ao juízo das execuções penais.

À luz do noticiado, a detração prevista no art. 42, do Código Penal, consiste no desconto do tempo de prisão cautelar [ou de internação provisória] do tempo de prisão penal [ou de medida de segurança] imposto ao acusado em sentença condenatória [ou absolutória imprópria] transitada em julgado.

Antes da Lei no 12.736/12, a detração era realizada apenas no momento da execução da pena, recaindo a competência sobre o juízo das execuções penais. Nesse sentido, dispõe o art. 66, III, “c”, da Lei no 7.210/84 – LEP, que compete ao juiz da execução decidir sobre detração e remição da pena.

Com o advento da Lei no 12.736/12, a detração, deverá ser considerada pelo juiz que proferir a sentença condenatória, pelo menos em regra.

Destarte, a intenção do legislador foi tornar mais célere a concessão dos be­nefícios da execução penal, já que houve uma antecipação do momento de reconhecimento da detração
para fins de fixação do regime inicial do cumprimento da pena privativa de liberdade.
Assim, se antes a detração era feita apenas pelo juízo da execução, doravante essa análise deverá ser feita pelo próprio magistrado do processo de conhecimento, por ocasião da prolação da sentença condenatória.

Neste caso, a doutrina preleciona que “
o critério de fixação da pena continua sendo o trifásico de Nelson Hungria, visto que a detração somente será realizada pelo juiz sentenciante após a conclusão da dosimetria da pena e antes da fixação do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade. Em outras palavras,
para fins de fixação do regime inicial
– e apenas para isso –, a detração deverá ser feita pelo juiz sentenciante tão somente após a fixação da pena definitiva
”. [Renato Brasileiro de Lima
in
Manual de Processo Penal Volume Único, 8a Ed., revista, atualizada e ampliada, 2020, Editora Juspodvim]

A alteração introduzida pela Lei n. 12.736/2012, que acrescentou o § 2o ao art. 387, do Código de Processo Penal, confere ao juiz da fase de conhecimento, apenas a possibilidade de computar o tempo de prisão provisória já cumprida pelo acusado, exclusivamente para fins de fixação do regime inicial de cumprimento da pena, mas não o autoriza a fazer o cômputo da detração penal (CP, art. 42).

Ademais, este é o teor do dispositivo mencionado no parágrafo anterior: “
art. 387. O juiz, ao proferir sentença condenatória
: (...) § 2o
O tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade
.” (Incluído pela Lei no 12.736, de 2012).

Depreende-se, pois, da norma legal reproduzida no parágrafo anterior, que o juiz da fase de conhecimento não recebeu do legislador a plena competência para aplicar a detração, até porque isso significaria a revogação do disposto no art. 66, III, ‘c’, da Lei de Execução Penal, tendo sido possibilitada somente a adequação do regime inicial de cumprimento da pena considerando o tempo de prisão provisória suportado pelo acusado, no interesse da preservação do resultado útil do processo penal.

Outrossim, conforme se dessume dos autos, na sentença condenatória o julgador entendeu que mesmo estabelecida a pena inferior a 08 anos
manteve o regime inicial fechado para início do cumprimento da pena
, cujo trecho, transcrevo em síntese:

“[...]5.5.2. Detração (artigo 387, § 2o, CPP). Impõe assinalar que a Lei n.o 12.736/12 acresceu o § 2o ao art. 387 do Código de Processo Penal que prevê: “O tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade.”
No caso em epígrafe, o réu foi preso preventivamente no dia 05 de julho de 2019 (págs. 127/128), ao qual permanece até hoje. Nesse sentido, considerando o quantum de pena aplicada ao réu e o tempo em que ele permaneceu preso provisoriamente (um ano, um mês e vinte e um dias), MANTENHO o regime inicial de cumprimento de pena do apenado Ricardo Moreira da Cunha (5) em FECHADO
.[...]”(Negritou-se)

Ao prestar informações, a Autoridade Coatora, esclareceu ainda, em síntese: (Id. 57116454)

“(...) Ainda, ao tempo em que recebeu aqueles embargos negou acolhimento no mérito. Insta transcrever trechos daquele decisum inerentes ao objeto deste HC, a propósito: - Analisando a sentença ora objurgada, observo que não houve contradição quando das fixações do regime inicial fechado e/ou manutenção daquele regime nas respectivas detrações. - Cumpre destacar que é pacífico no STJ a orientação segundo a qual a fixação de regime mais gravoso do que o imposto em razão da pena deve ser feita com base em fundamentação concreta, a partir das circunstâncias judiciais dispostas no art. 59 do Código Penal (STJ - AgRg no HC: 581210 SP 2020/0112772-1, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 25/08/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/09/2020).
E assim foi feito, consignando-se expressamente que “no caso concreto, a imposição do regime inicial fechado de cumprimento de pena se mostra motivado e necessário, em face da conduta especialmente gravosa do réu, empregando arma de fogo (circunstância que se comunica) para disparar contra os policiais
(STF - RHC: 178501 RJ – RIO DE JANEIRO 0081148- 15.2019.3.00.0000, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 19/12/2019, Data de Publicação: DJe-019 03/02/2020)”. -
Nesse sentido, tendo sido justificada a imposição de regime mais severo, irrelevante a detração do período em que o réu ficou preso cautelarmente, tendo em vista a manutenção do regime inicial fechado (conduta especialmente gravosa do réu, empregando arma de fogo (circunstância que se comunica) para disparar contra os policiais), não havendo falar em violação do art. 387 , § 2o , do CPP
(STJ - AgRg no AREsp: 1624609 SP 2019/0348651-3, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 16/06/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2020). O artigo 387, § 2o, do Código de Processo Penal não versa sobre progressão de regime prisional, instituto próprio da execução penal, mas sim acerca da possibilidade de se estabelecer regime inicial menos severo, descontando-se da pena aplicada o tempo de prisão cautelar do acusado. “
In casu”, mesmo que se procedesse à detração do período de custódia cautelar efetivamente cumprido pelos réus, a condenação permaneceria em patamar superior a 4 anos de reclusão e, em razão da existência de circunstância judicial desfavorável, o regime inicial para o cumprimento da pena continuaria a ser o fechado, sendo, pois, irrelevante a análise da questão
(STJ - AgRg no REsp: 1847115 SP 2019/0330962-6, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 05/05/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/05/2020). -
Mantenho inalterada, nestes pontos, aquela sentença
.[...]”
(Negritou-se)

Destarte, é cediço que se afigura lícito ao julgador impor regime mais rigoroso do que o indicado pela regra geral do art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal, desde que mediante fundamentação idônea, como na hipótese.

A propósito, é o entendimento do Pretório Excelso [STF]:

“AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO (
ART. 157, § 2o, II, DO CÓDIGO PENAL
). FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. AUSÊNCIA
DE ILEGALIDADE. 1.
A fixação do
regime inicial
de cumprimento da pena não está atrelada,
de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada. Desde que o faça em decisão lastreada nas particularidades do caso, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado
regime
mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2o do
art. 33 do Código Penal
. Inteligência da Súmula no 719/STF. 2. As particularidades do caso concreto, apuradas pelas instâncias ordinárias, constituem fundamentação idônea para a
imposição
de
regime
mais
severo.
Fechado, como medida necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime
. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (
STF; HC-AgR 174.749; SP; Primeira Turma; Rel. MIN. ALEXANDRE
DE MORAES; Julg. 20/09/2019; DJE 03/10/2019; Pág. 85) (Negritou-se)

Assim, nos termos do artigo 66 da LEP, eventual pedido inerente a detração da pena deve ser formulado e analisado pelo Juízo da execução, sob pena de supressão de instância, motivo pelo qual, acolho a preliminar e não conheço do pedido subsidiário do beneficiário porque a detração da pena encontra óbice intransponível a ser debatida diretamente neste Tribunal, sob pena de indevida supressão de instância.

DO MÉRITO.

Requer o paciente, no mérito, a alteração do regime inicial de cumprimento da reprimenda do paciente para o semiaberto.

O C. Superior Tribunal de Justiça, possui o entendimento consolidado no sentido
de ser inviável, na via estreita do
habeas
corpus
, examinar se estão ou não presentes os
requisitos subjetivos e
objetivos para a
progressão
de
regime prisional, pois demandaria dilação probatória aprofundada. A propósito:

"
HABEAS CORPUS . HOMICIDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO E FURTO QUALIFICADO. PEDIDO DE PROGRESSÃO DE REGIME NEGADO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO POR AUSÊNCIA DE REQUISITO SUBJETIVO. ORDEM INDEFERIDA LIMINARMENTE PELO TRIBUNAL A QUO, COM FUNDAMENTO NA IMPOSSIBILIDADE DE ANALISAR PROVAS EM HABEAS CORPUS, BEM COMO NA EXISTÊNCIA DE RECURSO ESPECÍFICO PARA SE DISCUTIR O MÉRITO DO CONDENADO. ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL EM CONSONÂNCIA COM ENTENDIMENTO DESTA CORTE. HABEAS CORPUS DENEGADO. 1.
A estreiteza da via eleita não admite a dilação probatória necessária para desconstituir o entendimento sobre o não preenchimento do requisito subjetivo para concessão do benefício de progressão de regime.
2. Demonstrada, pelo Juízo de primeiro grau, a ausência de requisito subjetivo exigido para a progressão de regime, com a indicação de elementos concretos para fundamentar a decisão, não se verifica constrangimento ilegal no acórdão da Corte a quo, que não conheceu do habeas corpus originário com fundamento na necessidade de incursão na seara fático-probatória. Precedentes. 3. Habeas corpus denegado
" (HC 231.384/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe de 27/8/2012).

Não destoa desse entendimento, a jurisprudência do TJMT:

“HABEAS
CORPUS – EXECUÇÃO PENAL – PACIENTE CONDENADO POR ROUBO QUALIFICADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA IMPÔS REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA INICIALMENTE FECHADO - ALEGAÇÃO DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO - PRETENDIDA ALTERAÇÃO DE REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA PARA O SEMIABERTO - INCONFORMISMO - NECESSIDADE DE AMPLA ANÁLISE DA MATÉRIA - WRIT NÃO CONHECIDO. 1 – O habeas corpus é via inadequada para alteração de regime de cumprimento de pena, em razão da necessidade de incursão no conjunto probatório para avaliar os critérios utilizados pelo Juízo sentenciante quando da fixação do regime prisional, ação esta que somente seria permitida em recurso adequado e previsto em lei, motivo pelo qual se entende não ser possível o conhecimento da ordem. 2 – Ação constitucional não conhecida.”
(N.U 0009655-62.2013.8.11.0000, , Gérson Ferreira Paes, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/03/2013, Publicado no DJE 22/03/2013)

Avançando no tema, requer ainda, em sede de aditamento do
mandamus
(Id.57670963), que “
o cerne da questão vem no sentido de que as causas utilizadas pelo juízo não se amoldam as circunstancias do artigo 59 do CP, não podendo o mesmo aplicar essa modalidade para agravar o regime de pena
.”

Para a adequada análise do tema, transcrevo a sentença na parte a que alude a dosimetria estabelecida, em síntese:

“[...]5.5. Do réu Ricardo Moreira da Cunha (5)

Considerando a pluralidade de majorantes nos crimes de roubo, a atinente à pluralidade de agentes norteará a fixação da pena-base acima do mínimo legal e a circunstância do emprego de arma de fogo na prática do crime de roubo impróprio para fundamentar a elevação da pena na terceira fase da dosimetria. Na linha da jurisprudência do STF, não há ilegalidade quando, havendo mais de uma majorante, a valoração negativa de cada uma delas ocorre em fases distintas da individualização da pena (STF - AgR HC: 180846 SC - SANTA CATARINA 0085603-54.2020.1.00.0000, Relator: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 20/03/2020, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-081 02-04-2020). Por essa razão, tenho que seja consentâneo utilizar uma das majorantes como fundamentos para a majoração da pena-base (concurso de pessoas) e a outra na fase típica/própria (violência exercida com emprego de arma de fogo para assegurar a impunidade do delito). O tipo penal, descrito no artigo 157, § 1o (roubo impróprio), do Código Penal prevê “Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa”. a) 1a Fase: das Circunstâncias Judiciais (art. 59 do CP)

Impõe-se a análise das circunstâncias judiciais, contidas no artigo 59, CP, observado o preceito do inciso II do mesmo artigo, que determina a observância dos limites legais. Parto do mínimo legal, com a devida vênia ao entendimento doutrinário que inicia a aplicação da pena pelo termo médio, por entender aquela mais consentânea com o modelo imposto pelo Código Penal e mais benéfica ao Réu. Assim segue:

- Culpabilidade: cuida esta circunstância judicial do grau de reprovabilidade da conduta do agente, ou censurabilidade do delito cometido. In casu, a culpabilidade é natural à espécie;

- Antecedentes: o réu não ostenta (Ref. 300, fl. 1385);

- Conduta social: não há nos autos elementos suficientes que demonstrem a vida do réu em seu ambiente familiar e social, razão pela qual não será valorada;

- Personalidade do agente: esta circunstância, consoante entendimento da doutrina moderna, deve ser aferida quando existentes nos autos laudos técnicos que demonstrem cabalmente o caráter do Réu, visto que o Juiz, embora de formação acadêmica ampla, não dispõe de meios para determinar a personalidade do agente. Diante disso, tal circunstância não será valorada em detrimento do acusado;

- Motivos do crime: considero que o motivo do crime é inerente à espécie, motivo pelo qual, não valoro esta circunstância;

- Circunstâncias do delito: verifico que ficou comprovada a participação de outros agentes, cuja valoração será sopesada nesta fase, eis que a jurisprudência e doutrina entendem possível a aplicação das demais majorantes menos graves (em razão da limitação do art. 68, parágrafo único do CP) como agravantes genéricas ou circunstâncias judiciais, como é o presente caso. O réu não agiu sozinho e utilizou-se de ao menos um companheiro para realização daquele roubo impróprio. Assim, pela dinâmica delitiva envolvendo os agentes, deve ser valorada tal circunstância (STJ, HC 206085/ES);

- Consequências do crime: as consequências do crime são normais à espécie, nada tendo a se valorar como fator extrapenal; e

- Comportamento da vítima: a vítima não contribuiu para a prática do ato.

Assim, atento às circunstâncias judiciais analisadas (1/8 da diferença entre o mínimo e o máximo previstos no tipo penal incriminador para aquela circunstância judicial tida como desfavorável), fixo a pena-base em quatro anos e nove meses de reclusão e onze dias-multa.

b) 2a Fase: das Circunstâncias Legais (art. 61 a 65 do CP). Não há circunstâncias agravantes. Lado outro, presente a atenuante da confissão espontânea prestada pelo réu (art. 65, inciso III, alínea ‘d’, do Código Penal). Diante disso, atenuo a pena em nove meses de reclusão e um dia-multa (1/6), passando a dosá-la em quatro anos de reclusão e dez dias-multa.

c) 3a Fase: Das causas de aumento e diminuição. Inexistem causas de diminuição de pena a serem valoradas. Lado outro, há duas causas de aumento já abordadas preteritamente. Contudo, em consonância com o exposto na fixação da pena-base, limitar-me-ei nesta fase a um só aumento (inteligência do parágrafo único do artigo 68 do Código Penal), isto é, à causa de aumento de emprego de arma de fogo; utilizada para assegurar a impunidade do crime, ao qual criou risco concreto de exposição à integridade física daqueles policiais (e guias que os acompanhavam) a perigo de morte. A esse propósito, aumento a pena em dois anos e oito meses de reclusão e seis dias-multa (2/3), fixando-a, definitivamente, em seis anos e oito meses de reclusão e dezesseis dias-multa.

5.5.1. Regime inicial de cumprimento de pena. A determinação do regime inicial de cumprimento de pena é dada em função da quantidade de pena aplicada, de ser ou não o réu reincidente e das circunstâncias judiciais do artigo 59 do CP (artigo 33, §§2o e 3o do CP).

Consoante a dicção do art. 33, § 2o, alínea “b” do Código Penal, fixo como regime inicial de cumprimento de pena o FECHADO. No caso concreto, a imposição do regime inicial fechado de cumprimento de pena se mostra motivado e necessário, em face da conduta especialmente gravosa do réu, empregando arma de fogo (circunstância que se comunica) para disparar contra os policiais (STF - RHC: 178501 RJ - RIO DE JANEIRO 0081148-15.2019.3.00.0000, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 19/12/2019, Data de Publicação: DJe-019 03/02/2020).

5.5.2. Detração (artigo 387, § 2o, CPP) Impõe assinalar que a Lei n.o 12.736/12 acresceu o § 2o ao art. 387 do Código de Processo Penal que prevê: “O tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade.” No caso em epígrafe, o réu foi preso preventivamente no dia 05 de julho de 2019 (págs. 127/128), ao qual permanece até hoje. Nesse sentido, considerando o quantum de pena aplicada ao réu e o tempo em que ele permaneceu preso provisoriamente (um ano, um mês e vinte e um dias), MANTENHO o regime inicial de cumprimento de pena do apenado Ricardo Moreira da Cunha (5) em FECHADO.”

In casu
, nos termos do art. 33, § 2o, do CP, o regime previsto é o inicial semiaberto, contudo, depreende-se da dosimetria realizada que o paciente detém circunstâncias judiciais desfavoráveis [art. 33, § 3o, do CP], fator que,
a priori
, nos termos da jurisprudência justifica o recrudescimento estabelecido pelo juízo sentenciante.

Sobre o tema:

"PROCESSO PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO DUPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO. ABSOLVIÇÃO. EXCEPCIONALIDADE NA VIA ELEITA. PROVA NOVA DA INOCÊNCIA DO RÉU. MATÉRIA A SER ANALISADA EM SEDE DE REVISÃO CRIMINAL. MANIFESTAÇÃO DA VÍTIMA AINDA NÃO SUBMETIDA AO CONTRADITÓRIO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME DA MATÉRIA POR ESTA CORTE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO IDÔNEO PARA SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DEFINITIVA DA PENA. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA MANTIDA. DESPROPORCIONALIDADE DO AUMENTO. REGIME PRISIONAL FECHADO MANTIDO. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. WRIT NÃO CONHECIDO E ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. [...] 9.
No tocante ao regime, caso tenha sido estabelecida a pena-base acima do mínimo legal, por ter sido desfavoravelmente valorada circunstância do art. 59 do CP, admite-se a fixação de regime prisional mais gravoso do que o indicado pelo quantum de reprimenda

imposta ao réu
. 10. Writ não conhecido. Habeas corpus concedido, de ofício, para reduzir a pena a 6 anos e 4 meses de reclusão, mantendo-se, no mais, o teor do decreto condenatório"
(HC n. 404.004/RS, Quinta Turma, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, DJe de 17/10/2017). (Negritou-se)

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. REGIME INICIAL FECHADO. JUSTIFICAÇÃO CONCRETA. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. 1. No que toca às circunstâncias do crime, a análise do decidido nas instâncias ordinárias deixa assente que as particularidades do delito e as atitudes assumidas pelos condenados no decorrer do fato criminoso, as condições de tempo e local em que ocorreu o crime bem como os instrumentos utilizados na prática delituosa e a maior gravidade da conduta espelhada pela mecânica delitiva empregada pelos agentes retratam a maior periculosidade e ousadia dos agravantes, o que justifica a exasperação da basal. Precedentes. 2. Ademais, "a dosimetria é uma operação lógica, formalmente estruturada, de acordo com o princípio da individualização da pena. Tal procedimento envolve profundo exame das condicionantes fáticas, sendo, em regra, vedado revê-lo em sede de habeas corpus" (HC 383.058/RJ, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 27/4/2017, DJe 8/5/2017).

3.
Existindo circunstâncias judiciais desfavoráveis, tanto que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal, é correta a estipulação do regime fechado para o início do cumprimento da reprimenda, ainda que a pena definitiva tenha sido fixada em quantum inferior a 8 anos de reclusão. 4. Agravo regimental desprovido
"
(AgRg no HC n. 411.704/RJ, Sexta Turma, Rel. Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe de 04/10/2017). (Negritou-se)

Neste diapasão, tenho que a pretensão defensiva, sob a ótica apresentada, não comporta amparo.

Por derradeiro, extrai-se das informações prestadas pelo juízo (Id.57116454) cujo trecho transcrevo, em síntese:

“[...] Cumprimentando Vossa Excelência e toda a equipe de assessores, auxiliares, servidores e estagiários, pelos relevantes serviços prestados junto à Segunda Câmara Criminal, venho, por meio deste, prestar as informações requeridas no bojo do Habeas Corpus no 1018388-53.2020.8.11.0000, que teve como impetrante Gilmar Ferreira Rodrigues Júnior e paciente RICARDO MOREIRA DA CUNHA (sentenciado nos autos de no 1518- 38.2019.811.0079, objeto do presente). Trata-se de ação penal pública incondicionada movida pelo Ministério Público em face de Paulo Cesar Witczak (1), Danilo Leão Morais (2), Júnior Kened Laurenço Silva (3), Olimar Gonçalves de Oliveira (4), Ricardo Moreira da Cunha (5) e Emerson Luiz (6) (pela prática do delito previsto no art. 157, § 1o, do Código Penal c/c os § 2o, inciso II e § 2-A, inciso I daquele mesmo artigo).

[...]

No dia 14 de agosto de 2019, a defesa do ora paciente Ricardo Moreira da Cunha (5) apresentou Resposta à Acusação (Ref: 22, págs. 292/293).

[...]

A defesa do aqui paciente RICARDO MOREIRA DA CUNHA (5) apresentou pedido de revogação da prisão preventiva dele no dia 28 de novembro de 2019 (Ref: 131, págs. 657/665). Apontou-se que ele é pessoa primária, tem bons antecedente e residência fixa. Não obstante a isso, argumentou que não havia o preenchimento daqueles requisitos inerente à prisão preventiva. Juntou-se documentos (págs. 666/668).

[...]

No dia 04 de dezembro de 2012 (Ref: 142, págs. 676/680), a defesa de RICARDO MOREIRA DA CUNHA (5) apresentou novo pedido de revogação agora sob o fundamento de que ele estaria com sérios problemas de saúde. Juntou documento (pág. 681).

No dia 12 de dezembro de 2019, o Ministério Público manifestou-se contrário aos pedidos de revogações apresentados pelas defesas de Paulo Cesar Witczak (1), Danilo Leão Morais (2), Júnior Kened Laurenço Silva (3), Olimar Gonçalves de Oliveira (4) e RICARDO MOREIRA DA CUNHA (5) (Ref: 149, págs. 700/702, 703/706, 707/710, 711/714 e 715/718).

[...]

No dia 13 de dezembro de 2019 (Ref: 150, págs. 720/727), a defesa de RICARDO MOREIRA DA CUNHA (5) apresentou pedido de conversão da prisão preventiva em domiciliar sob o argumento outrora utilizado de que ele estaria com sérios problemas de saúde. Juntou documentos (Ref: 150, págs. 728/742).

No mesmo dia 13 de dezembro de 2019 (Ref: 151, págs. 744/745), a defesa de RICARDO MOREIRA DA CUNHA (5) apresentou novo pedido de conversão da prisão preventiva em domiciliar. Requereu que o Ministério Público se manifestasse novamente, porquanto teria juntado documentos outros na ocasião do primeiro pedido de conversão da prisão preventiva em domiciliar.

No dia 19 de dezembro de 2019, este juízo, diante dos diversos pedidos apresentados, por cautela/igualdade reviu a prisão de todos. Optou por mantê-las. Consignou-se que a gravidade dos fatos (crime praticado de forma organizada e que abalou a ordem pública - assalto de quantidade significativa de defensivos agrícolas por indivíduos bem armados e organizados, que confrontaram diretamente - troca de tiros - com os policiais envolvidos nas prisões do ora paciente e demais envolvidos na empreitada criminosa) justificam a segregação cautelar para garantia da ordem pública, porquanto preenchidos aqueles requisitos (STJ - RHC: 106023 MG 2018/0319522-9, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 07/05/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/05/2019). Ainda, ressaltou-se que condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema (STJ - HC: 478618 SC 2018/0299606-8, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 07/02/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/02/2019). Não obstante a isso, em relação ao pedido de substituição da prisão preventiva por medida cautelar diversa em razão do quadro de saúde do réu Ricardo Moreira da Cunha, esclareceu-se que só será concedido quando se demonstrar efetivamente a necessidade de substituição. Não havia, nos autos, informações de que não estaria sendo dado o devido tratamento a ele no local em
q
ue ele está segregado (HC 379.187/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe 09/06/2017). Determinou-se, ainda, que fosse dada vista ao Ministério Público a fim de que se manifestasse a respeito da petição de ref. 151 (Ref: 159, págs. 749/752).

No dia 08 de janeiro de 2020, o Ministério Público opinou pelo indeferimento daquele pedido de ref. 151 (Ref: 166, págs. 754/756).

No dia 15 de janeiro de 2020, este juízo indeferiu aquele pedido de ref. 151 (Ref: 174, págs. 769/770). Ressaltou-se, à luz da decisão anterior, que não havia, nos autos, informações de que não está sendo dado o devido tratamento a RICARDO MOREIRA DA CUNHA (5) no local em que ele está segregado (STJ - RHC: 92472 SP 2017/0313351-6, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 17/04/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/05/2018).

À ref: 193 (págs. 922/930), juntou-se aos autos o Acórdão do HC criminal no 1018864-28.2019.8.11.0000 (oriundo da Segunda Criminal deste egrégio Tribunal de Justiça), em que foi por unanimidade denegada a ordem ao então paciente e aqui também paciente RICARDO MOREIRA DA CUNHA.

[...]

Já no dia 19 de março de 2020 (Ref: 212, págs. 1.050/1.060), aportou neste juízo pedido de revogação da prisão preventiva de RICARDO MOREIRA DA CUNHA (5) cumulado com pedido de prisão domiciliar. Em síntese, alegou a defesa que aquele “apresenta sérios problemas de saúde, de natureza grave, necessitando de tratamento médico e adequado e urgentemente”. Ainda, que “foi objeto denúncias e instauração de inquérito investigativo por parte do MINISTERIO PUBLICO DE AGUA BOA MT, quanto a possível ausência de tratamento adequado na unidade prisional”. Lado outro, ressaltou que diante da pandemia ele encontrava-se “em situação de risco, pois sabidamente está doente além de ser fumante e ser usuário de entorpecentes”. Ademais, que “o efetivo do presídio quanto a médicos encontra-se totalmente defasado, onde a única médica existente, sequer vem cumprindo seu horário, além de que, constantemente falta injustificadamente ou apresenta atestados médicos”. Juntou documentos (págs. 1.061/1.094).

Instado a manifestar-se, o Ministério Público, no dia 23 de março de 2020, pleiteou o indeferimento daquele pedido (Ref: 214, págs. 1.096/1.101).

[...]

No dia 08 de abril de 2020, este juízo indeferiu aqueles pedido de refs. 210 e 210 (Ref: 224, págs. 1.148/1.152). Sobre o excesso de prazo, ponderou-se que aquela aferição reclama, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal (STJ - HC: 495053 SP 2019/0054129-5, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 16/05/2019, T6 -SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/05/2019). A propósito, ressaltouse que decorria de acordo entre as partes a realização dos interrogatórios do ora paciente e dos terceiros interessados apenas após o retorno das respectivas cartas precatórias (Ref: 124, págs. 576/578). Quanto à avocada Recomendação no 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, constatou-se que não havia o preenchimento daquelas hipóteses previstas na recomendação em comento, razão pela qual não era recomendável revogar as prisões preventivas deles. Nesse sentido, destacou-se que “além do delito apurado nos autos ter sido praticado com violência acentuada, sabe-se que a supracitada recomendação do Conselho Nacional de Justiça e os esforços conjuntos do Governo e da população para frear a propagação do coronavírus não implicam em garantia de imunidade prisional, de modo que continua sendo facultado ao magistrado, dentro da sua discricionariedade motivada e atento à característica rebus sic stantibus da custódia preventiva, analisar se é caso ou não de revogação do cárcere quando da reavaliação proposta pelo normativo, mesmo porque trata-se de recomendação, ou seja, traduz mero conselho, indicação, e não dever, obrigação”. Por outro lado, apontou-se que “não existia, no local, registro de superpopulação carcerária ou deficiente condição sanitária, nem de incidência do vírus (STJ - HC: 567408 RJ 2020/0070906-7, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Publicação: DJ 23/03/2020) e que a própria nota a que se refere a defesa do réu Ricardo Moreira da Cunha, mencionava que a suposta falta de médicos se deu entre 2012 e 2014 e que “o serviço de retirada dos resíduos sólidos foi totalmente normalizado em 2020”. Em relação aos pedidos de substituição da prisão preventiva por medida cautelar diversa em razão do quadro de saúde dos ora requerente Ricardo Moreira da Cunha e do réu Olimar Gonçalves de Oliveira, afirmou-se que só seria concedido quando se demonstrasse efetivamente a necessidade de substituição. Nesse sentido, reforçou-se que “não havia, nos autos, informações concretas de que não estaria sendo dado o devido tratamento a eles no local em que estão segregados”, bem como que “o deferimento da substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal, depende da comprovação inequívoca de que o réu esteja extremamente debilitado, por motivo de grave doença, aliada à impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra, o que não foi demonstrado nos autos" (HC 379.187/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe 09/06/2017). Determinou-se, na ocasião, que fosse certificado o cumprimento daquelas cartas precatórias restantes a fim de que fosse oportunamente designada audiência de continuação.

[...]

À ref: 244 (págs. 1.189/1.205), juntou-se aos autos o Acórdão do HC criminal no 1008631-35.2020.8.11.0000 (oriundo da Segunda Criminal deste egrégio Tribunal de Justiça), em que foi por unanimidade denegada a ordem ao então paciente e aqui paciente Ricardo Moreira da Cunha.

[...]

No dia 10 de junho de 2020, a partir da regulamentação pelo Provimento no 15/2020-CGJ de solenidades por videoconferência, designou-se audiência de continuação para o dia 1o de julho de 2020 (Ref: 249, págs. 1.206/1.209).

[...]

O Ministério Público apresentou alegações finais requerendo a condenação de Paulo Cesar Witczak (1), Danilo Leão Morais (2), Júnior Kened Laurenço Silva (3), Olimar Gonçalves de Oliveira (4), RICARDO MOREIRA DA CUNHA (5) e Emerson Luiz(6) “pela prática do crime tipificado no artigo 157, §1o (roubo impróprio) c/c §2o, inciso II (concurso de pessoas), c/c §2oA, inciso I (emprego de arma de fogo), todos do Código Penal” (Ref: 288, págs. 1249/1273).

A defesa do aqui paciente RICARDO MOREIRA DA CUNHA (5) apresentou alegações finais à Ref: 292 (págs. 1275/1292), pelo que requereu a/o: a) Desclassificação daquele delito para o de furto por incoerência das provas testemunhas e/ou ausência de perícia que comprove os disparos efetuados pelos réus para assegurar o crime pretendido; b) Fixação da pena base no mínimo legal; c) Reconhecimento da atenuante da confissão, ainda que tenha sido parcial; d) Inaplicabilidade das causas de aumento previstas no inciso II do § 2o do art. 157 do Código Penal, e no inciso I do § 2-A deste mesmo diploma legal;

e) Aplicabilidade da causa de diminuição de pena insculpida no inciso II do art. 14 do CP por não ter ocorrido a efetiva subtração; f) Revogação da prisão preventiva após a sentença de mérito; g) Computo do tempo de prisão provisória, para fins da fixação do regime inicial da pena privativa de liberdade; e i) Isenção daquele das custas processuais.

[...]

À Ref: 302, no dia 27 de agosto de 2020, condenou-se o aqui paciente e os terceiros interessados pela prática do delito previsto no art. 157, § 1o (roubo impróprio), do Código Penal c/c os §§ 2o, inciso II (concurso de pessoas), e 2o-A, inciso I (emprego de arma de fogo), deste mesmo diploma legal.

[...]

RICARDO MOREIRA DA CUNHA (5), a seis anos e oito meses de reclusão e dezesseis dias-multa em regime inicialmente fechado.

[...]

Negou-se a todos os acusados o direito de recorrerem em liberdade.

[...]

À Ref: 317, consta interposição de Recurso de Apelação pela defesa do aqui paciente Ricardo Moreira da Cunha

[...]

À Ref: 323, constam Embargos de Declaração pela defesa do ora paciente RICARDO MOREIRA DA CUNHA (5). Em resumo, aduz que este juízo “mesmo após aplicar a detração ainda manteve o denunciado em regime fechado, quando em verdade, deveria ser alterado o regime para o semiaberto”.

[...]

À Ref: 329, consta interposição Recurso de Apelação pelo Ministério Público. Na mesma oportunidade, juntou as razões recursais.

[...]

Insta transcrever trechos daquele decisum inerentes ao objeto deste HC, a propósito:

- Analisando a sentença ora objurgada, observo que não houve contradição quando das fixações do regime inicial fechado e/ou manutenção daquele regime nas respectivas detrações.

- Cumpre destacar que é pacífico no STJ a orientação segundo a qual a fixação de regime mais gravoso do que o imposto em razão da pena deve ser feita com base em fundamentação concreta, a partir das circunstâncias judiciais dispostas no art. 59 do Código Penal (STJ - AgRg no HC: 581210 SP 2020/0112772-1, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 25/08/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/09/2020). E assim foi feito, consignando-se expressamente que “no caso concreto, a imposição do regime inicial fechado de cumprimento de pena se mostra motivado e necessário, em face da conduta especialmente gravosa do réu, empregando arma de fogo (circunstância que se comunica) para disparar contra os policiais(STF - RHC: 178501 RJ - RIO DE JANEIRO 0081148-15.2019.3.00.0000, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 19/12/2019, Data de Publicação: DJe-019 03/02/2020)”.

- Nesse sentido, tendo sido justificada a imposição de regime mais severo, irrelevante a detração do período em que o réu ficou preso cautelarmente, tendo em vista a manutenção do regime inicial fechado (conduta especialmente gravosa do réu, empregando arma de fogo (circunstância que se comunica) para disparar contra os policiais), não havendo falar em violação do art. 387 , § 2o , do CPP (STJ - AgRg no AREsp: 1624609 SP 2019/0348651-3, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 16/06/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2020). O artigo 387, § 2o, do Código de Processo Penal não versa sobre progressão de regime prisional, instituto próprio da execução penal, mas sim acerca da possibilidade de se estabelecer regime inicial menos severo, descontando-se da pena aplicada o tempo de prisão cautelar do acusado. “In casu”, mesmo que se procedesse à detração do período de custódia cautelar efetivamente cumprido pelos réus, a condenação permaneceria em patamar superior a 4 anos de reclusão e, em razão da existência de circunstância judicial desfavorável, o regime inicial para o cumprimento da pena continuaria a ser o fechado, sendo, pois, irrelevante a análise da questão (STJ - AgRg no REsp: 1847115 SP 2019/0330962-6, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 05/05/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/05/2020).

- Mantenho inalterada, nestes pontos, aquela sentença.

[...]

Por fim, informa-se que foram recebidos aqueles recursos de apelação interpostos pelo advogado constituído do aqui paciente Ricardo Moreira da Cunha (5) (Ref: 317), pelos próprios réus (Ref: 325) e pelo Ministério Público (Ref: 329).”

Razões de apelação do Ministério Público já apresentadas à Ref: 329.

Ainda, foi determinada a intimação das defesas técnicas para que apresentem as respectivas razões recursais no prazo legal, bem como as contrarrazões à apelação interposta pelo Ministério Público à Ref: 329. Posteriormente, os autos deverão ser encaminhados ao Ministério Público para apresentação das contrarrazões no prazo legal (artigo 600, “caput”, do CPP).[...]”

Destarte, considerando as informações prestadas pela Autoridade Coatora, não evidencio constrangimento ilegal a ser sanado.

Por todo o exposto, em consonância com o Parecer ministerial, rejeito a preliminar de inadequação da via eleita e acolho a preliminar de supressão de instância para, não conhecer do pedido subsidiário [“
se o tempo de prisão cautelar do paciente permite a fixação de regime mais brando
”(Sic.)] e, no mérito,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrado em favor de
RICARDO MOREIRA DA CUNHA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020